Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-03.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001666-03.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INFERIOR AO DÉBITO
– EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

O depósito judicial do valor do débito, sem a devida atualização, até o dia da sua realização, não implica sua quitação.

Inexistindo omissão no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, contra o acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que proveu a

Apelação Cível, interposta pelo Município de Rondonópolis (id. 203702699, págs. 01/05).

A Embargante defende que, no acórdão embargado, há omissão, já que não apreciou a tese de impossibilidade de aplicação do Tema n. 677, do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, após o depósito voluntário, eventual diferença de juros e correção monetária passa a ser responsabilidade da instituição financeira em que foi depositado o valor.

O Embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 207307161, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, contra o acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que proveu a

Apelação Cível, interposta pelo Município de Rondonópolis
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Da análise dos autos, entendo que os Declaratórios devem ser rejeitados, já que inexiste omissão a ser reconhecida, uma vez que ficou devidamente consignado no acórdão recorrido que o depósito realizado pela Embargante, no dia 09/03/2023, no valor de R$
30.257,86 (trinta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos
), não correspondia à totalidade do débito executado, na medida que não havia sido atualizado. Veja-se:

No caso em questão, verifico que, embora o Recorrente tenha juntado aos autos o cálculo de atualização do débito executado, até do dia
13/04/2023
, no valor
de
R$ 34.272,52 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), já incluso os honorários (id. 181065034, págs. 01/02), o depósito judicial, realizado pela Devedora, no dia
09/03/2023
, foi no montante de
R$ 30.257,86 (trinta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos
), sem incluir a verba honorária, portanto, inferior ao débito executado. (Sic).

Diferentemente do sustentado pela Recorrente, o valor do depósito não quitou a dívida executada, havendo saldo remanescente das CDAs que instruíram o Executivo Fiscal.

Registro que, de fato, havendo
o depósito voluntário do débito, eventual diferença de juros e correção monetária passa a ser de responsabilidade da instituição financeira em que foi depositado o valor. Contudo, na espécie, o valor depositado pela Embargante já não correspondia à totalidade da dívida executada.

A diferença existente não corresponde a juros e correção monetária, mas ao valor atualizado do débito.

Dessa forma, penso que,
in casu
, não se trata de aplicar, ou não, o Tema n. 677, do STJ, porque, na data do depósito, o valor do débito era maior e cabia à Embargante ter feito o depósito do valor atualizado da dívida.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE

o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Energia
Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo, de consequência, inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024